Tribunal: TJDFT
Processo: 0730168-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Processo : 0730168-98.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em ação anulatória (id. 241628478 e 242693507 dos autos originários n. 0708754-87.2025.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência objetivando a isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incidente sobre imóvel utilizado para integralização de capital social da pessoa jurídica, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: O contexto traçado na peça vestibular deixa emergir que a parte autora pretende ver reconhecida a inexigibilidade da cobrança objeto das Certidões de Dívida Ativa n.s 50250080702 e 50250080710, sob o argumento de que o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, gerador da cobrança principal, das multas e dos juros, não se revela devido, uma vez que o imóvel foi transferido ao patrimônio da pessoa jurídica a título de integralização de capital. Nesse caso analisando detidamente os autos depreende-se que não estão presentes os requisitos legais. Isto, pois, apesar de o artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, dispor que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, impõe a ressalva de que a exação será devida nos casos em que a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Extrai-se do Contrato Social (Id 241459161 – pág. 03) que o objeto social da demandante é o de “holding patrimonial de administração de bens próprios”. Quanto ao ponto, impera destacar que, em relação à inexigibilidade da arguida exação, tem-se que sua apreciação deve ser objeto de exame meritório, sobretudo, porque a cognitividade nessa fase processual é eminentemente sumária e não exauriente, sendo difícil superar a necessidade de aprofundamento das questões controversas necessárias à emissão de juízo acerca da matéria, notadamente diante do fato de que o objeto social da demandante não torna sólida a conclusão de que a atividade por ela desempenhada não condiz com a compra e venda dos bens imóveis ou locação daqueles. Pelas razões expostas, à míngua dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC, indefiro o requerimento de tutela provisória. Contudo, para a finalidade de suspensão da exigibilidade da cobrança, faculto à demandante o depósito integral do valor respectivo, nos moldes do art. 151, inc. II do CTN. A agravante sustenta a existência de imunidade tributária do ITBI incidente sobre imóvel utilizado exclusivamente para integralização de capital social. Alega que o bem, situado em Águas Claras/DF, é destinado à moradia dos sócios e não há qualquer exploração econômica ou atividade imobiliária, o que afastaria a incidência do tributo, conforme o art. 156, §2o, I da Constituição Federal e a tese firmada no Tema 796 do STF. Pontua que a decisão agravada, ao presumir atividade imobiliária com base no objeto social da empresa, desconsiderou a destinação residencial do imóvel e a ausência de atividade econômica, contrariando jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJDFT. Salienta que “o Distrito Federal já ajuizou a ação de execução fiscal no 0756879-92.2025.8.07.0016, expondo o Agravante ao risco concreto de constrição patrimonial por uma dívida cuja exigibilidade é questionável e que não deveria estar sendo cobrada”. Requer a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir protesto ou inscrição em dívida ativa, sob pena de constrição patrimonial indevida. Ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Inquestionável que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal). Sobre o aludido imposto, o acórdão proferido pelo Conselho Especial desta Corte no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018 declarou a inconstitucionalidade parcial do § 1o do artigo 3o da Lei Distrital 3.830/2006 e do § 1o do artigo 2o do Decreto Distrital 27.576/2006, de maneira a compatibilizá-los com o disposto no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal da República. Confira-se a ementa: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o, §1o, LEI DISTRITAL No 3.830/2006 E ART. 2o, §1o, DECRETO DISTRITAL No 27.576/2006. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2o, I, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Arguição de inconstitucionalidade suscitada em Apelação e acolhida pela eg. 6a Turma Cível, tendo como objeto o §1o do art. 3o da Lei Distrital no 3.830/2006 e o §1o do art. 2o do Decreto Distrital no 27.576/2006, que regulam a exigência do ITBI no âmbito do Distrito Federal, frente ao art. 156, §2o, I, da Constituição da República. 2. O art. 156, §2o, I, da Constituição da República estabelece duas hipóteses de imunidade relativamente ao ITBI, a primeira delas incondicionada e a segunda, condicionada. São elas: a) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; b) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que "a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso". Assim, sedimentou a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 5. Arguição de inconstitucionalidade parcialmente acolhida. Declarada a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006. (AIL 0705115-03.2021.8.07.0018, Relator Des. Cesar Loyola, Conselho Especial, julgado em 11/4/2023, DJE: 28/4/2023. Sublinhado.) Decidiu-se que “a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.” Sobreleva consignar que o indigitado acórdão está em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376/SC), in verbis: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. No caso em exame, a agravante requer liminarmente a suspensão dos efeitos do lançamento do ITBI incidente sobre imóvel utilizado para integralização de capital social da sociedade adquirente. Todavia, como bem pontuado pelo juízo a quo, não há como aferir, neste momento processual, que a atividade exercida pela agravante é de compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, com o escopo de garantir a isenção postulada. A propósito, sobressai considerar que consta da execução fiscal ajuizada em desfavor da agravante que a suspensão da cobrança do ITBI ora impugnado “se dá em face da impossibilidade da caracterização da atividade preponderante da empresa adquirente, tendo em vista não haver decorrido o prazo de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 3o da Lei no 3.830/2006” (id. 239414540 – da execução n. 0756879-92.2025.8.07.0016). Nesse cenário, imperativa a formação do contraditório para a elucidação dos fatos controvertidos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DISCUSSÃO SOBRE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ITBI (ART. 156, § 2o, I, DA CF) EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. TEMA No 796 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (E ACÓRDÃO No 1684813 DO TJDFT). TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) E TUTELA DE EVIDÊNCIA (ART. 311 DO CPC). REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por sua vez, para a concessão da tutela da evidência (art. 311 do CPC), que ocorre sem a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, será necessário que fique caracterizado o abuso do direito de recorrer ou de manifesto intuito protelatório da parte (inciso I) ou que as alegações de fato possam ser comprovadas apenas documentalmente e que, sobre elas, exista tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II) ou que se trate de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III) ou que a petição inicial seja instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos da pretensão autoral, em relação aos quais o réu não oponha prova capaz de provocar dúvida razoável (inciso IV). A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido liminar. 2. Na espécie, no juízo de cognição sumária próprio da análise dos pedidos de tutela provisória de urgência e da evidência, não é possível verificar, sem a perfectibilização do contraditório, a malversação do precedente vinculante mencionado apta a autorizar o deferimento liminar da tutela de evidência vindicada (art. 311, II, do CPC). Da mesma forma, a tutela de urgência (art. 300 do CPC) não deve ser deferida, pois se revela necessária a instrução do feito a fim de elucidar se, nas exações apontadas, houve a incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da empresa para integralização de capital social, bem como se há diferença entre o valor dos bens imóveis e o capital subscrito a ser integralizado. Quando necessária a formação do contraditório para a elucidação dos fatos controvertidos, está ausente a probabilidade do direito capaz de autorizar o deferimento das providências liminares pleiteadas. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1855487, AGI 0750900-71.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 08/05/2024, DJe: 14/05/2024. Grifado.) Daí, ausente a probabilidade do direito. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator